Tribunal: TJSP
Processo: 1001450-78.2020.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) - Comprovação por perícia grafotécnica que a assinatura lançada no contrato não é autêntica – Fraude configurada - R. sentença de procedência, declarando a inexistência da contratação, condenando o réu na restituição em dobro e danos morais – Recurso do réu – Insurgência – Pretensão em ser afastada a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) - Comprovação por perícia grafotécnica que a assinatura lançada no contrato não é autêntica – Fraude configurada - R. sentença de procedência, declarando a inexistência da contratação, condenando o réu na restituição em dobro e danos morais – Recurso do réu – Insurgência – Pretensão em ser afastada a condenação imposta, visto que não houve qualquer desconto no benefício previdenciário do autor – Acolhimento – Conjunto probatório dos autos que demonstram efetivamente que não houve qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, havendo apenas a reserva – Ausência de comprovação de qualquer crédito na conta do autor ou realização de saque pelo cartão de crédito que pudesse gerar qualquer contraprestação – Artigo 6o, §5o da Lei 10.820 que prevê a possibilidade de ser efetuada apenas retenção - Mera anotação em benefício previdenciário - Ausência de desconto - Dano material não caracterizado - Impossibilidade de se falar de restituição de valores - Dano moral – Inocorrência - Mera reserva da margem consignável que não se mostra suficiente à caracterização de prejuízo moral - Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem – Precedentes – Restituição em dobro e indenização por danos morais afastadas – Sucumbência alterada – Sentença reformada – Recurso provido.